Tribunal: TJSP
Processo: 2268856-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – cobrança dos valores previstos em acordo homologado judicialmente e descumprido - decisão agravada que acolheu a impugnação, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, comprovado que o bloqueio recaiu sobre o salário da executada - impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC - relativização - admissibilidade, considerando as

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – cobrança dos valores previstos em acordo homologado judicialmente e descumprido - decisão agravada que acolheu a impugnação, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, comprovado que o bloqueio recaiu sobre o salário da executada - impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC - relativização - admissibilidade, considerando as circunstâncias da causa em que a executada recebe salário de significativo valor (R$9.768,96) – manutenção do bloqueio de 50%, com possibilidade de bloqueios futuros de até 20% - inexistência de prejuízo ao sustento - jurisprudência do C. STJ - decisão reformada - recurso provido em parte.*